Tribunal: TJBA
Processo: 8058771-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058771-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO

AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
KAROLINE PEREIRA BORGES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ROL DA ANS. ADI 7265. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em
agravo de instrumento
que negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau que determinou
cobertura de procedimentos cirúrgicos
indicados à parte beneficiária, ainda que
não constantes do rol da ANS
.

2. A embargante sustenta
omissão
por ausência de enfrentamento objetivo dos parâmetros extraídos da
ADI 7265
, defendendo exigência cumulativa de prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto no rol e comprovação de eficácia científica.

3. Requer provimento dos embargos com
efeito infringente
para análise concreta dos critérios; subsidiariamente, manifestação expressa para fins do
art. 489, § 1º, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de
omissão
quanto à aplicação, no caso concreto, dos critérios mencionados pela embargante a partir da
ADI 7265
, apta a justificar integração do julgado em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do
art. 1.022 do CPC
e não se prestam à reforma do julgamento por inconformismo com a solução adotada.
4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que delineou a controvérsia e, ao manter a tutela de urgência, assentou: (i) incidência do
CDC
aos contratos de plano de saúde (
Súmula 608/STJ
); (ii) abusividade da negativa quando há
indicação por profissional habilitado
e não se trata de procedimento meramente estético; (iii) existência de documentação demonstrando
prescrição
e
necessidade funcional
; (iv) inaplicabilidade, no caso, da definição administrativa de procedimento estético; e (v) que a orientação extraída da
ADI 7265
não impede o deferimento judicial, desde que observados critérios técnicos e legais, reputados atendidos na espécie.

5. A insurgência pretende a
reapreciação do mérito
e da valoração jurídica já realizada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o
art. 1.025 do CPC
, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para esse fim, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta a controvérsia e explicita fundamentos suficientes, sendo inadmissível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito sob alegação de omissão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058771-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada JESSICA DOS SANTOS FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Dezembro de 2025.